Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-39.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
I - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal intentada para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.
II - Tratando de ação penal pública condicionada, não se exige a representação formal, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente.
III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
IV - Demonstrado nos autos os requisitos descritos no art. 71 do CP, uma vez que os crimes foram praticados em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, configurando-se os sequentes mero aproveitamento das oportunidades nascidas com o delito antecedente, deve ser aplicada a continuidade delitiva para unificação das penas.
V - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos.
VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.